Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718561-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR RECORRIDO: NORMA FREIRE DE CARVALHO RAMOS, MARIA AUGUSTA FREIRE DE CARVALHO RAMOS, MARIA BEATRIZ FREIRE DE CARVALHO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL. REQUISITOS AUSENTES. 1. Ausentes elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de maneira a permitir a escolha de qualquer herdeiro (art. 617, inciso III, do CPC), quando há herdeiro que se acha na posse e administração dos bens do espólio, em estrita observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1683148, 07381212120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023). 2. Conquanto o contexto fático revele extrema relação conflituosa entre os irmãos, a parte agravante não demonstrou a incapacidade de a cônjuge sobrevivente exercer o encargo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a necessidade de nomeação de inventariante dativo. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.953.565/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010